Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708652-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENDER SAPUCAIA MIGLIO COELHO RECORRIDO: BANCO DIGIO SA DECISÃO Cabe ao credor interessado a formulação adequada do pedido de penhora no rosto dos autos. Indefiro o pedido pela inadequação da via eleita. Da mesma forma, após a homologação do acordo os autos devem retornar ao Juízo originário para apreciação dos pedidos subsequentes. Assim, retornem os autos ao Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator